Tribunal: TJDFT
Processo: 0719495-40.2021.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTRATO DE ALUGUEL. RESCISÃO. RESPONSABILIDADE. LOCATÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA. RECEBIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ORDEM PREFERENCIAL. REGRA GERAL. APLICAÇÃO. EXCEPCIONAL. SUBSIDIÁRIA.
1. Como destinatário da prova, cabe ao Juiz proceder à instrução processual e indeferir a produção de provas que entender desnecessárias para formar seu convencimento de forma livre e motivada.
2. Quando a documentação acostada aos autos se revela suficiente ao convencimento do julgador, o indeferimento de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa.
3. Se o locador deixa de comprovar a culpa do locatário pela rescisão do contrato de aluguel, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não lhe assiste o direito de cobrar a multa.
4. O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa.
5. A regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade apenas em caráter subsidiário, restrito aos casos em que o valor da causa seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando esse for muito baixo (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil).
6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
7. Recurso do autor conhecido e desprovido.
8. Recurso do réu conhecido e provido.